Tribunal: TJMT
Processo: 1003125-06.2021.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003125-06.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 097.756.199-20 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), DEJAILSON DA SILVA - CPF: 053.881.481-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID MICHAEL DA CRUZ GODOI - CPF: 063.838.931-30 (ASSISTENTE), EBERSON CARLOS DA SILVA - CPF: 015.250.031-60 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO ALVES DOS REIS - CPF: 056.330.401-47 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – DEPOIMENTO POLICIAL ISOLADO NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE COCAÍNA E MACONHA – DEPOIMENTOS POLICIAIS UNÍSSONOS E EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO ILÍCITO QUE APONTAM A FINALIDADE MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual não deixa dúvidas de que as drogas apreendidas em posse do acusado se destinavam à comercialização.

Os depoimentos dos policiais, quando harmônicos com as demais provas, são suficientes para sustentar a condenação criminal, conforme Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thiago Silva Ferreira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n.
1003125-06.2021.8.11.0045
, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando a absolvição do acusado por total ausência de provas da prática delitiva (Id.
111904756).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a existência de provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 111904760).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 119078499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de abril de 2021, por volta das 16h50min,
na residência situada na rua Celestino Lorenzo, n. 3600, bairro Jaime Seti Fugi I, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o apelante
Thiago Silva Ferreira
, com consciência e vontade, após ter adquirido e recebido de maneira escusa, vendeu, expôs à venda e trouxe consigo drogas (maconha e pasta-base de cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)
Fazem esclarecer as investigações policiais que, o denunciado já era investigado pela Polícia Civil desta urbe desde o início do ano, notadamente pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que os investigadores receberam informações anônimas dando conta que o implicado estava vendendo entorpecente em uma casa situada na Rua Celestino Lorenzo, quadra 41, lote 29, o que foi formalizado através da denúncia de n.º 4/2021 (ref. 55426358)

Sob esse prisma, convém mencionar que agentes da Polícia Civil realizaram diversas campanas nas imediações da aludida residência, bem como nas proximidades da Mercearia Fuji, tendo logrado visualizar o denunciado vendendo drogas para vários usuários de entorpecentes e, inclusive, tentaram efetuar sua prisão em duas ocasiões distintas, porém não conseguiram porque o imputado fugiu correndo e pulando muros de residências.

Assim foi que, nas condições de tempo e lugar descritas adredemente, os agentes policiais novamente visualizaram o imputado entregando drogas para um usuário na mesma residência e, logo em seguida, avistaram outro usuário chegando de bicicleta no mesmo local, o qual adentrou rapidamente no imóvel e em menos de um minuto já foi embora.

Na sequência, chegaram mais três usuários na referida residência, razão pela qual, diante das fundadas razões, os agentes policiais efetuaram a abordagem do denunciado, o surpreendendo em posse de uma porção de maconha e uma porção de cocaína, as quais estavam nas mãos do increpado, bem como uma pedra de pasta base de cocaína que estava no chão, totalizando 15,6g de maconha, e 5,6g de pasta base de cocaína. Também encontraram em posse do imputado a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), proveniente da venda de entorpecentes.

Oportuno mencionar que, durante a abordagem policial, mais precisamente ao ser indagado sobre a prática do tráfico de drogas, o denunciado respondeu aos investigadores “é isso mesmo”, demonstrando estar conformado, motivo pelo qual lhe deram voz de prisão em flagrante delito, bem como efetuaram a apreensão da quantia em dinheiro e das substâncias entorpecentes encontradas em sua posse, assim como do celular utilizado pelo denunciado
(...)”
(Id. 7
111904673
).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta pena privativa de liberdade de
5 anos e 10 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
e o pagamento de
583 dias-multa na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente
.

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, sustentando a ausência de provas suficientes para demonstrar que o apelante realizava a traficância.

Argumentou que o juiz baseou o decreto condenatório apenas nos depoimentos policiais, não existindo nos autos outras provas que confirmem os relatos, haja vista a pequena quantidade de droga apreendida.

Da detida análise dos autos, verifico que a materialidade se encontra comprovadas pelo Termo de Apreensão de Id.
111904652, Exame Preliminar de Constatação de Id. 111904653, Denúncia n. 4/2021 de Id. 111904653 e Auto de Prisão em Flagrante Delito de Id. 111904659.

Quanto
à

autoria, em juízo, o apelante admitiu que trazia consigo a droga apreendida, porém, sustentou que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal, senão veja-se:

“
(...) Juiz:o senhor estava traficando drogas aqui em Lucas do Rio Verde? Apelante: negativo Juiz: foi encontrada com o senhor drogas? Apelante: senhor eu to aqui pra falar a verdade, comigo foi encontrado sim uma porção de maconha, eu sou usuário de maconha e foi sim encontrada uma porção de maconha comigo sim Juiz: e pasta base de cocaína? Apelante: negativo Juiz: não era sua essa pasta base? Apelante: negativo, doutor, o que foi encontrado foi somente uma porção de maconha, que eu sou usuário mesmo e não vou negar pro senhor a autoria da posse da maconha Juiz: e o dinheiro, era seu? Apelante: doutor, eu não tava com nenhum real Juiz: de quem que é o dinheiro então? Apelante: doutor, nós fomos preso em quatro rapazes, ali com certeza deveria ser deles Juiz: e essa pasta base de cocaína que os policiais falam que foi apreendida, de quem que era? Apelante: doutor, na hora da apreensão, eu não vi nenhuma cocaína, no entanto, foi encontrado comigo sim uma porção de maconha, essa cocaína ela veio a aparecer quando nós já tava preso lá na civil, quando eu vi meu inquérito, ela já tava incluída no inquérito, mas quando nós foi preso não tinha nenhuma cocaína. Juiz: o senhor ouviu os policiais declarando aqui hoje que o senhor estava praticando tráfico de drogas há cerca de três meses já, que essa droga aí era pro tráfico de drogas, que nesse dia inclusive que o senhor foi preso eles viram o senhor comercializando drogas, por que que eles estão falando isso? Apelante: não, sim, eu ouvi sim os depoimento dos dois policial, do Valdir Braga e do João Cleberson, ali o que eu posso explicar pro senhor, ali o Valdir ele tem uma desavença com meu irmão, uma desavença passada, que meu irmão até se encontra preso também pagando aí o B.O. dele, um delito, aí o que eu posso explicar pro senhor, essa droga que foi a pasta base que foi jogada ali eu até creio que pode ser ele comprando bronca da desavença que ele tem com minha família, com meu irmão, que é uma desavença passada; mas no entanto (inaudível) não tenho nenhuma convivência com tráfico de drogas, assumo sim que eu sou usuário (...) ali fui preso sim na casa de uma tia minha que ele falou que era casa da minha tia, mas minha tia nunca aceitou venda nenhuma de droga na casa dela (...)”
(mídia audiovisual, Id.
111904717).

Por outro lado, o depoimento prestado em juízo pelo policial
Valdir Braga Martins
confronta a versão dos fatos narradas pelo apelante, consoante se dessume do trecho a seguir degravado:

“(...) Policial: o Thiago é conhecido nosso desde que ele é adolescente, acho que ele tinha uns 14 anos ou 13 anos ele lembra disso, a primeira vez que eu fiz a apreensão dele com meus colegas, com um colega meu numa casa lá no bairro Jardim das Palmeiras, e lá tava ele e o irmão dele que é o ‘grafite’, o Henrique, mais novo, e eles tavam mais ou menos com umas 600g de drogas de espécies variadas e bastante dinheiro do tráfico de drogas, então é, bom, infelizmente desde aquela época, quando ele era menino, ele nunca deixou, depois que entrou pra delinquência, nunca deixou ele infelizmente fez uma caminhada, embora bastante novo ainda, ele fez uma caminhada longa na criminalidade, tem mais de trinta registros policiais aqui onde ele era autor do fato, perdão, autor de ato infracional, autor de crimes infelizmente, e passamos a receber informações a partir do final do ano passado que ele tava traficando drogas lá no bairro
Jaime Seti Fugi, de primeira tínhamos informações de que ele tava vendendo drogas lá na rua próxima à caixa d’água, que é onde mora uma tia dele e depois nós ficamos sabendo que ele tava vendendo drogas lá na rua Celestino Lorenzi, na casa de uma tia, uma tia de consideração que ele tem.
Foi recebida algumas denúncias aqui, passadas por vizinhos, por comerciante e também por informantes nossos e foi até registrada uma denúncia, no GEIA, a 04/2021,
não foi eu quem registrou, foi algum colega meu, não lembro quem foi, e nós então passamos a fazer... obviamente que a gente faz várias investigações ao mesmo tempo, mas a gente começou a ficar meio que focado nele também, esperando a oportunidade de pegá-lo. Nós já tínhamos tentado fazer a detenção dele lá, nós tínhamos visualizado ele fazendo a venda de drogas lá no Mercadinho, uma conveniência que fica bem pertinho da casa dessa tia dele, na entrada da... na esquina da Celestino Lorenzi, e ele tinha corrido de nós, também tínhamos feito uma vez uma incursão na casa da tia a fim de surpreendê-lo, mas ele também tinha corrido com outras pessoas, pularam o muro dos fundos, nós o perdemos, então nós tínhamos que mudar de estratégia, nós fizemos... eu fiz mais ou menos umas 12 vigilâncias lá com alguns colegas meu,
a gente viu que ele vendia droga de fato nesses locais, ora lá na esquina, só que com mais frequência dentro da casa da tia dele
, a casa da tia era uma casa murada, com grade, essas grades que a gente pode ver lá dentro, mas ele ficava ali meio que em frente à casa e mais precisamente no corredor que tem ao lado o muro, e lá ele recebia os usuários de drogas, essas pessoas chegavam ali, entravam, faziam a aquisição de droga e saía, igualmente ocorria quando ele estava ao lado dessa mercearia, dessa conveniência, então nós já tínhamos feito duas tentativas, já tínhamos feito já algumas tentativas, até passado lá com pessoas que estavam ajudando a gente né, que já tinha indicado também pra nós a casa da tia dele, que ele ficava vendendo droga, recebemos informações que ele tava com a arma de fogo lá, pistola salvo engano, não sei se era uma pistola ou um revólver mas que ele tinha uma arma de fogo lá, e depois que tínhamos feito essas visualizações né da traficância que ele tava praticando nesse local, causando uma desordem naquela rua, levando insegurança e intranquilidade para os vizinhos, inclusive os vizinhos ajudaram a gente também, mas não foram oitivados aqui na Delegacia por questão de segurança, nós sabemos que o Henrique é ligado a facção criminosa, pagava o que eles chamam de lojinha para facção (...), montamos uma estratégia, pensamos, fizemos relatórios, sugerimos que seja pedido busca na casa da tia não vai surgir efeito, haja vista que nós sabíamos que na casa da tia, dentro da casa da tia não deixava droga, a droga ficava na posse dele, e que se fossemos cumprir o mandado na casa da tia dele como ele vendia droga já no finalzinho da tarde lá, que era mais no finalzinho da tarde e à noite, nós não tínhamos condição de ingressar na casa também, assim
gerou uma série de obstáculo que tornou inviável o cumprimento de uma busca e apreensão naquele local, de modo que não restou outra alternativa pra nós a não ser traçarmos uma estratégia com uma nova tentativa de pegá-lo, ou seja, nós fizemos nesse dia da detenção, fizemos campana mais ou menos uma hora, nós visualizamos dois usuários de drogas indo ao local e pegando drogas com ele, ele saiu no portão para entregar a droga, um ele saiu no portão para entregar, o outro rapaz acho que pegou dentro da casa salvo engano, foi dentro da casa mesmo, e aí nós estávamos em quatro policiais e resolvemos montar uma estratégia, a gente pegou o carro que estávamos, fomos, fizemos a volta no quarteirão, não passamos com o carro em frente, é um carro que ele já conhecia, a gente deixou o João Cleberson no outro lado da rua, nos fundos da casa dele, porque se ele corresse... já tinha corrido antes né, o João teria condições de tentar pegá-lo, e eu, o Santana, acho que o Kessler nós fomos beiradiando, a pé pela calçada, a casa dele acho que é a quinta casa depois dessa mercearia que fica na esquina, o portão tava parcialmente aberto, nós tínhamos visualizado que outras pessoas tinham chegado lá que era essas testemunhas,
(...) essas testemunhas são pessoas envolvidas com o crime, dois usam tornozeleira eletrônica Promotor de Justiça: o Marcos, o Davi e o Eberson né? Policial: isso, não são pessoas confiáveis, eu tenho que dizer isso, são pessoas que são usuárias de maconha, foram lá pra comprar drogas com ele,
e nós entramos sorrateiramente pelo portão e fomos bem do ladinho da parede frontal da casa, eu fui o primeiro que chegou já imaginando que ele ia correr, mas a gente teve a chance de chegar bem perto, eles estavam distraídos, quando a gente chegou ele fez menção de correr, quando ele deu o primeiro passo eu gritei com ele e ele desistiu, ele voltou (...), e aí nós fizemos a prisão dele porque pedimos para ele abrir a mão e ele tinha na mão uma pedra de tamanho médio de pasta base de cocaína, dava para fornecer droga para mais de dez usuários, cada porçãozinha de droga em média 0.3, 0.2 gramas, não lembro qual o tamanho dessa pedra que ele tinha
;
Promotor de Justiça: essas porções, ele tinha elas em mãos prontas para revenda? Policial: para correr, exatamente, pra revenda e pra correr se a polícia chegasse, já tinha acontecido isso antes né, ou para jogar sobre o muro, nas casas dos vizinhos, encontramos uma porção de maconha que dava para fazer mais de... que eles chamam de fino, cigarros, dava pra fazer mais de dez cigarros também, e em meio ali onde ele tava e esses usuários, encontramos mais uma pedra no chão, pasta base de cocaína, a gente acha que ele pode ter jogado ou ele pode ter fornecido a essas pessoas que jogou ali
; Promotor de Justiça: encontraram dinheiro trocado com ele? Policial: sim, R$ 45,00, que eu acho que o dinheiro, acho não, eu tenho certeza né que é o dinheiro que esses dois primeiros usuários deixaram para ele quando foram comprar droga ali né, deu para perceber que ele tinha chegado ali recentemente, ou seja, ele devia tá ali talvez um pouquinho mais que uma hora, alguma coisa assim,
nós sabíamos que ele não entrava na casa da tia, não guardava coisa na casa da tia, nós já tínhamos conversado com a tia dele antes, nós já tínhamos ido na casa da tia dele antes, tínhamos falado com esse primo dele que mora lá inclusive, e com outra pessoa que tava na casa, então o que a gente fez, a gente... eu perguntei para ele né se ele tava vendendo droga, ele falou que... eu esqueci o termo que ele usou, mas assim ele admitiu que tava vendendo droga (...);” “Promotor de Justiça: consta aqui da denúncia que ele disse, ‘é isso mesmo’ Policial: isso, isso, ele falou isso, falou isso mesmo, ou seja, ele conhece bem, conhece bem a gente já tá acostumado com essa vida do crime, acostumado a vender droga,
e aí ele falou assim, ‘olha, já que eu vou preso, eu desço hoje para o CDP, falei ‘não, calma aí, tem audiência de custódia né, se você for preso primeiro tem a audiência de custódia’,
aí nós conversamos com a tia, a tia falou para nós que sabia da venda de droga dele lá, que já tinha pedido para ele não vender droga lá, que não permitia que ingressasse na residência dela, porque sabia que ele tava vendendo drogas ali
, e com relação ao primo dele, a gente não incomodou esse rapaz porque ele tava lá dentro da casa, a gente sabe que ele é usuário de maconha também, mas a gente não incomodou ele, deixamos ele, achamos também lá no local, dois invólucros de drogas, que já tinham sido vendidas e nós o conduzimos à delegacia (...)
Promotor de Justiça: sobre a tia dele, eu vejo aqui é a senhora Francisca né? Policial: sim, Dona Francisca; Promotor de Justiça: eu vejo que ele morava na residência de uma tia, que me parece que é deficiente até né, mas que ele comercializava mesmo as drogas na outra tia, na tia Francisca né. Policial: exatamente; Promotor de Justiça: essa foi a que disse informalmente para o senhor que de fato ele ficava comercializando drogas ali? Policial: exatamente; Promotor de Justiça: porque ela foi ouvida? É claro que uma coisa é falar informalmente e outra coisa quando coloca no papel né. Não sei se por medo, algum temor, algum receio né, lá ela negou, ela fala ‘nega, mas nega que ele proceda a venda de droga ali em sua casa, ou mesmo faça uso, pelo menos alega que nunca viu sabe apenas pela boca dos outros que ele usa, mas nunca o viu usando’, isso também é comum né, por medo (...).
Policial: não isso é comum, isso é comum, com todo respeito ao Doutor Roberto, Roberto é o advogado ele e no momento da oitiva da tia, o Doutor Roberto também estava presente, a gente entende a defesa, mas é isso mesmo ela não falou para proteção, pelo carinho que tem por ele, acho que mais por isso do que por medo;
Promotor de Justiça: ela até confirma, por outro lado ele ia muito lá mesmo, mas acaba falando que é para beber não sei o quê, então informalmente para vocês, ela abriu o jogo ali? Policial: sim, afirmo categoricamente sem qualquer preocupação em fazer essa afirmação; Promotor de Justiça: outra coisa, pelo que eu tô vendo aqui na documentação dos autos, já pelas suas palavras, mas só pra deixar claro, você já vinha investigando ele há alguns meses pela prática de venda de drogas, é isso? Policial: sim, sim senhor, exatamente; Promotor de Justiça: inclusive essa denúncia aqui, já tinha tido uma denúncia anônima em janeiro de 2021? Policial: em janeiro, exatamente, veja foi preso acho que no mês 04 né, a denúncia foi registrada, isso porque a gente não registrou outras né, as vezes o registro do plantão aqui não registra quando é assim
;
Promotor de Justiça: foram cerca de doze vigilâncias, é isso? Policial: é, que eu fiz, que eu pessoalmente fiz
; Promotor de Justiça: só o que o senhor fez? Policial: exatamente; Promotor de Justiça: a maioria delas, ele vendia ali mesmo na casa da tia dele? Policial: todas as vezes eu vi ele vendendo droga na casa da tia ou lá ao lado do mercadinho;
Promotor de Justiça: o modus operandi então era esse final da tarde, pouca droga, pouca porção, distribuir um pouquinho e acabava? Policial: era esse, exatamente, e ia embora, exatamente, porque se ele tá com pouco droga, se a gente chega ele corre, consegue se livrar da droga, joga na casa de alguém, se ele for pego lá na frente, ele tá sem nada, essa é a estratégia dele, ou joga por cima do telhado e a gente não encontra nada, por isso pouca quantidade
; Promotor de Justiça: e por fim, a minha última pergunta, além dessa investigação já tava desde no mínimo janeiro ou dezembro, não sei, o senhor disse até no final do ano, me parece aqui pelos registros cerca de 30 registros de ocorrências no nome dele, desde a adolescência ele é conhecido de vocês por estar praticando tráfico, furto? Policial: sim, infelizmente (...)”
(mídia audiovisual Id
.
111904717). – grifei.

Em conformidade com o depoimento da testemunha Valdir
, o

investigador de polícia
João Cleberson Rodrigues Soares
confirmou que visualizou o apelante traficando drogas no dia dos fatos, senão veja-se:

“
(...) Policial:
a prisão do Thiago ela é nesse fato aí ele havia recém egresso do sistema prisional
onde ele cumpria pena se não me engano pela prática do crime de roubo, e ele sendo ele já um criminoso contumaz aí, já desde sua adolescência e pré-adolescência ele vem cometendo atos infracionais análogos aos crimes como tráfico de drogas e roubo entre outros crimes e adquiriu aí a maior idade e continuou na mesma prática criminosa, tomamos conhecimento que ele havia saído do sistema prisional aí por meio de alvará de soltura e assim que ele saiu, nós já tivemos conhecimento de que ele já estava envolvido novamente com a criminalidade, essa questão da prática do crime de tráfico de drogas
infelizmente a partir do momento que a pessoa ela se alia aí a facção criminosa né e é sabido que ele faz parte da facção criminosa, até porque não se vende drogas aqui Lucas ou qualquer lugar sem autorização ou sem fazer parte dessa facção criminosa, e infelizmente as facções elas estão inseridos aí dentro dos presídios, e a partir do momento que essas pessoas criminosas caem nos presídios e saem, eles meio que não tem muita opção, senão se alinhar, continuar aliado aí a facção criminosa, praticando crimes né, até porque quem além do traficante, a facção ela também lucra com essa atividade criminosa né,
então assim que ele saiu do sistema prisional, nós tivemos conhecimento que ele estava novamente aí na prática do crime de tráfico de drogas, e ele sempre praticou esse crime ali no Bairro Jaime Seiti Fujii, antes da sua prisão ele morava ali já, e já praticava o crime de tráfico de drogas; nós tomamos conhecimento que ele estava ali, nessa Rua Celestino Lorenzi, próximo a uma mercearia né, onde ele utilizada ali para praticar o crime de tráfico de drogas e também em uma residência, residência essa que após durante as investigações nós descobrimos que se tratava de uma tia dele né e que ele utilizava ali sem a permissão dela para prática do crime de tráfico de drogas, em algumas ocasiões nós tentamos fazer abordagem dele ali, principalmente na rua, porém ele conseguiu

empreender fuga,
não só a polícia civil, mas tomamos conhecimento também que a polícia militar em algumas ocasiões,
a guarnição da Polícia Militar tentou abordar ele, flagrou ele ali fazendo o comércio de drogas, tentou abordar e ele também fugiu pulando muros ali e conseguindo se desvencilhar da guarnição, durante as investigações, realizamos vigilâncias ali naquela rua e conseguimos inclusive flagrá-lo ali em atitude suspeita de traficância né, de comércio de entorpecentes, venda de drogas e na data do fato, nos posicionamos para tentar fazer o flagrante ali né, vê-lo vendendo droga, aonde nós observamos ali pelo menos dois usuários entrando e saindo da residência, e posteriormente entrou outros usuários
, daí também que inclusive foram conduzidos aqui como testemunha, porém eles permaneceram dentro da residência e vendo ali a oportunidade de flagrá-lo na posse de entorpecente, nós resolvemos então fazer incursão ali, tendo em vista que nós sabíamos que apesar dele estar naquela residência, ela não pertence a ele, que ele se utilizava do corredor ali, da área externa dessa residência para cometer o tráfico de droga,
então cercamos porque sabíamos que ele certamente ia correr quando avistasse os policiais, três colegas foram pela frente da residência onde ele estava ali posicionado com as demais testemunhas ou usuários ali, eu fui pelos fundos da residência na rua de trás, porque prevíamos que ele iria fugir como de fato ele tentou fugir, porém foi de pronto abordado aí pelos colegas que foram pela frente da residência, o que demonstra que ele tentou fugir, inclusive com o flagrante durante a abordagem ele estava de posse desse entorpecente na mão, ou seja, ele iria fugir com o flagrante, porém como não deu, ele também não teve como descartar essa droga, ou ocultar essa droga, ou seja, ele foi pego de surpresa e com ele foi encontrado aí esse entorpecente né, uma pedra de pasta base de cocaína, um tamanho expressivo tendo em vista que a venda da droga ela é feita em pequenas pedras né, pequenas porções, ou seja, daria para ele dividir ali em diversas porções, vender para diversos usuários ali, e foi encontrada também uma porção de maconha e ao solo foi aonde eles estavam sentados foi encontrada também uma pedra,
(...) possivelmente ela descartou ou ele já tinha vendido para um desses que estavam ali com ele, e no momento da abordagem ele descartaram essa pedra de entorpecente, e diante desse flagrante, ele foi conduzido à Delegacia; Promotor de Justiça: entendi, vocês então já estavam investigando ele há alguns meses, é isso? Porque eu vejo que tem uma denúncia anônima já de janeiro que foi registrada pelo sistema, desde então vocês já vinham fazendo campanas, investigando? Policial: sim, já vínhamos fazendo campana, investigando, infelizmente ali é uma rua aonde tem vários usuários ali, tem outros criminosos inclusive que também foram presos ali, acredito que posteriormente... antes da prisão dele na verdade, então é bastante difícil vigilância, então a gente ficava sempre em uma distância razoável para não sermos flagrados, não sermos vistos ali né; Promotor de Justiça: entendi Policial: tanto é não conseguimos fazer imagem, mas já tinha bastante tempo, recebemos diversas denúncias, inclusive essa que foi registrada aí pelo sistema, de populares ali, de moradores né que pediam providência aí para polícia, porque estava muito tenso ali movimentação de usuário e ele sempre temem aí por cometimento aí de crimes patrimoniais por parte desses usuários; Promotor de Justiça: entendi, então essa primeira... essa prisão em flagrante que vocês fizeram, não foi a primeira vez que vocês viram ele comercializando, em atitude de comércio de drogas? Já nas campanas vocês conseguiam visualizar isso? Policial:
sim, nas campanas conseguimos visualizar, inclusive tentamos fazer abordagem dele, a prisão dele em outras ocasiões, porém como disse aqui ele sempre conseguiu pular muro ali, foragir, e não deu tempo de solicitar apoio
; Promotor de Justiça: entendi, vocês encontraram com ele tanto porções de pasta base, quanto de maconha, é isso? Policial: isso, correto; Promotor de Justiça: ambas prontas para revenda, em porçõezinhas para fazer a venda? Policial:
na realidade tava uma pedra grande né, só que geralmente eles já estão se utilizando desse modus operandi aí, eles ficam com uma pedra grande, o usuário chega eles tiram um pedacinho ali que eles vê que vale ‘x’ e vende para o usuário, para não ficar com apetrechos às vezes ali, como balança, com várias porções já divididas, para evitar aí, na verdade para se passar por usuário né
; Promotor de Justiça: tá, porque seria só uma né no caso? Policial: seria só uma pedra, porém é uma pedra que desmembrada, ela se tornaria aí diversas porções aí para venda; Promotor de Justiça: entendi, vocês encontraram dinheiro trocado com ele? Policial: se eu não me engano foi encontrado o valor pequeno, mas foi encontrado; Promotor de Justiça: esse local onde fizeram a prisão é lá na tia dele né? Policial: correto; Promotor de Justiça: na senhora Francisca, é isso? Policial: isso, senhora Francisca;
Promotor de Justiça: a senhora Francisca chegou a confirmar para vocês informalmente que ele de fato traficava ali na residência? Policial: na realidade ela deixou transparecer, porque ela tava bastante assustada pelo fato dela não ter sossego ali na residência, ela falou que ele ficava ali sem autorização dela, inclusive perguntamos se ele se utilizava da residência né, ela falou que não, que ele nem entrava, entrava na residência mas não para traficar né, mas praticamente não entrava na residência, e perguntamos para ela, se ela autorizava, ela falou que ela não autorizava eles estarem ali, de fato ela não autorizava né, ela na ocasião não quis contribuir muito, porque percebemos que ela estava com medo né, do que pudesse vir acontecer com ela, mas ela deixou transparecer sim que ela sabia o que ele ficava fazendo ali, porém ela não tinha o que fazer, ela chegou inclusive a falar, chegou a reclamar com ele por causa da movimentação, porém ele continuava vindo e ela não tinha o que fazer, ou seja, ela demonstrou que mesmo ela não autorizando, ele ficava ali e ela tinha medo de expulsá-lo dali ou de expulsá-los dali
; Promotor de Justiça: o Valdir, a testemunha Valdir, Investigador, quando ele foi ouvido ele disse que ela falou, informou informalmente que ele tava traficando, ele chegou a conversar sozinho com ela ou não? Policial: sim, chegou a ficar com ela sozinho; Promotor de Justiça: até tô te perguntando isso, porque na Delegacia ela de fato nega né, ela fala que ele ia muito lá e ficava bebendo com os amigos, que ela num... a vida dela é trabalho, ela não sabe de muita coisa, as vezes a pessoa não costuma colocar no papel né? Fica com medo, fica com receio; Policial: até eu tive acesso ao depoimento dela e o que se percebe aí pela nossa experiência na investigação, se percebe que foi um depoimento bem preparado, com uma preparação, orientação prévia, até porque ela fala sobre diárias, dele fazer diárias, e durante os períodos que nós ficamos ali investigando, ele em momento algum ele saía dali para trabalhar, para algum trabalho lícito, todo momento que você passava ali, ele tava por ali, ou seja, dá pra ver que foi algo montado, preparado aí, talvez até solicitaram por ele, e ela até com medo aí de fazer isso aí, de sofrer uma represália posterior né, tanto que ela deixa bem claro inclusive que ela não é tia biológica dele, que ele é casada com o tio dele, mas por esse fato, ela ainda o aceita ali; Promotor de Justiça: agora para vocês ali no momento da prisão, ela não falou nada disso que ela falou depois na Delegacia? Policial: não, em nenhum momento; Promotor de Justiça: diária?
Policial: não falou nada de diária, nem de que eles ficavam ali bebendo, e também não foi encontrado nada de bebida ali naquele local com eles, nem vasilhame cheia e vazio
. Promotor de justiça: e nesse local aí na tia dele, vocês já tinham feito essas várias campanas anteriormente? Policial: sim, já tinha visualizado ele ali fazendo o comércio de entorpecente ali; Promotor de Justiça: ele tava então já se dedicando a essa atividade, a atividade dele era essa, tráfico de drogas?
Policial: sim, desde sempre né, tráfico de drogas, quando não, crimes patrimoniais; Promotor de Justiça: eu vejo aqui também pelos elementos colhidos no inquérito que após a prisão dele, ele teria se conformado e até falado para vocês, ‘é isso mesmo’, foi mais ou menos isso que aconteceu? Policial: isso, quando a gente em conversa com ele ainda no local, falamos assim para ele, ‘você tá vendendo droga de novo né Missa’, e ele ‘é isso mesmo’, tipo como se já tava conformado né, que e a casa caiu inclusive bem tranquilo já perguntou se ele ainda ia descer hoje para o CDP né, se ele descia hoje ainda, a preocupação dele era não ficar na Delegacia, ele sabia que já ia ficar preso e se ia descer para o CDP
(...)
(mídia audiovisual Id. 111904717).

Observa-se que ambos os depoimentos policiais prestados são ricos em detalhes e uníssonos em confirmar a prática de mercancia promovida pelo apelante, não sendo possível acolher a tese defensiva no sentido de que Thiago se trata apenas de usuário de drogas.

Neste ponto,
importante destacar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei de Drogas apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma, de modo que a principal diferença entre os crimes está na finalidade da substância entorpecente, pois o primeiro tipo penal está voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Contudo, não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela difícil na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota na inteligência do art. 28, § 2º, da lei n. 11.343/2006:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal
, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

(...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
(grifo nosso)
.

Partindo das premissas legais supramencionadas, conforme já demonstrado no interrogatório, o apelante negou veementemente a traficância, assegurando que possuía apenas uma porção de maconha destinada ao consumo próprio. No entanto,
a simples alegação do réu quanto a sua condição de usuário de drogas não anula ou impossibilita a traficância.

Além disso, de acordo com os depoimentos dos policiais que efetivaram a sua prisão, o apelante admitiu informalmente que

estava vendendo

drogas naquela ocasião.
Indicaram
, também, a existência de uma investigação prévia
que comprova
o envolvimento do réu com a narcotraficância e informaram a existência de denúncia registrada no GEIA sob o número 04/2021, além dos inúmeros registros em delegacia que corroboram essa afirmativa.

No entanto, a defesa sustenta que não há nenhum elemento nos autos que comprove o depoimento dos policiais, não sendo estes suficientes para ensejar decreto condenatório.

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020),
HC
n. 608558/RJ (DJe 7.12.2020), AgRg no REsp 1863836/RS (DJe 6.10.2020),
HC
n. 504137/SP (DJe 20.5.2019).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente a circunstância em que ocorreu a apreensão do apelante, fica nítida a finalidade mercantil das drogas, de modo que se revela inviável a sua absolvição por falta de provas.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022